Tribunal: STF
Processo: ARE 1415704
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 12, fl. 2):



    “Recurso Inominado. Direito Administrativo. Professora aposentada, a qual se encontrava vinculada à Secretaria Estadual de Ensino enquanto permaneceu na atividade. Aposentadoria proporcional. Cálculo para fins de definição do quantum dos respectivos proventos de aposentadoria que há de ter por base o período de 25 anos e não o de 30 anos, exatamente como estabelecido na R. Sentença atacada. Entendimento do E. Supremo Tribunal Federal neste sentido: ARE n. 738.222 AgR. Relator Ministro Luiz Fux. E. 1" Turma. Julgado em 27.5.14. Recurso inominado conhecido e improvido, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995 (art. 27 da Lei n. 12.153/2009)”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14), foram rejeitados ao fundamento de que não prospera a “pretensão da FESP de alterar a forma de atualização monetária e de incidência de juros de mora sobre os respectivos valores”, pois “Recurso Inominado que interpôs sequer se refere a essa questão” (Vol. 16, fl. 2).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido viola o art. 40, §5º, da Constituição Federal e o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. 



    Quanto à afronta ao art. 40, § 5º, da CF/1988, aduz que o mesmo não se aplica ao caso dos autos, pois somente faz jus à aposentadoria especial com redutor de 5 anos o professor que requerer cumulativamente a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição.



    Afirma que “para fins de concessão de aposentadoria especial docente, exige-se o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 40, § 5º, da Constituição da República, sendo vedada a fusão de normas que regem a contagem do tempo de serviço para aposentadorias sob regimes diferentes” (Vol. 18, fl. 6). 



    Destaca que “a exceção inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que disciplina, de modo específico, a aposentadoria dos professores, estabelece norma de exceção, pois diferencia-se das aposentadorias comuns, devendo ser interpretada restritivamente”. Ao final, conclui que “a parte contrária não pode apurar a proporcionalidade dos seus proventos com a incidência da regra sobre aposentadoria especial docente, sob pena de violação frontal ao art. 40, § 5º, da Constituição Federal, razão dela qual é imperiosa a reforma do acórdão” (Vol. 18, fl. 6).



    Por outro lado, pondera que o acórdão recorrido, ao determinar que os juros de mora observem a TR e a correção monetária seja calculada com base no IPCA-E, violou o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, que determina a incidência da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, “independentemente da data do ajuizamento da ação ou do trânsito em julgado” (Vol. 18, fl. 6). Logo, a partir da EC 113/2001, deve ser aplicada a taxa SELIC.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a preliminar de repercussão geral não foi devidamente fundamentada (Vol. 21).



    No Agravo (Vol. 23), a parte afirma que demonstrou a repercussão geral da matéria.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 18, fl. 3):



    “REPERCUSSÃO GERAL



    A repercussão geral da questão constitucional versada neste recurso está evidenciada pela relevância, do ponto de vista econômico e social, pois não se pode olvidar que a condenação imposta ao Ente Público acarretará prejuízo ao erário, podendo, ainda, configurar precedente, implicando efeito multiplicador em prejuízo do interesse público.



    Ao entender que, para fins de pagamento de proventos de aposentadoria proporcional de docente, pode ser levado em consideração o redutor de 5 anos previsto no art. 40, §5º, da Constituição Federal, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo promoveu, na prática, aumento de gasto público, eis que haverá aumento dos proventos dos aposentados.



    Tal medida, por certo, trará reflexos imediatos a toda sociedade Isso porque, para fazer frente ao pagamento da despesa decorrente do aumento dos proventos, o Estado deslocará recita, isto é, deverá remanejar recursos a prior destinados a um dado setor no orçamento, para satisfazer o pagamento dos proventos majorados.



    Nesse sentido, é inegável que a discussão em questão transcende o interesse das partes, pois decisão favorável ao pleito do recorrido, além da alteração nas contas públicas do Estado, como visto, poderá ocasionar o chamado efeito multiplicador, servindo de fundamento para a prolação de outras decisões autorizando a majoração dos proventos de aposentadoria de outros servidores.



    Ademais, a repercussão gral resta evidente quando uma das partes é a Fazenda Pública, posto que na hipótese de condenação do ente público haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, razão pela qual a questão sub judice ultrapassa os interesses subjetivos das partes.



    Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas, em desfavor do erário.



    Por fim, com relação à atualização monetária, promulgada a EC 113/2021, que confere novo regramento à questão, para determinar a aplicação da SELIC para os juros de mora e a correção monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, resta evidente a repercussão geral da referida questão constitucional, autorizando que o E. Supremo Tribunal Federal enfrente expressamente a controvérsias dos autos.



    Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, pois a decisão combatida amplia a possibilidade de concessão de benefício previdenciário de natureza especial, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, o Tribunal de origem manteve a sentença que reconheceu o direito da parte autora ao redutor de 5 anos para apuração dos cálculos de sua aposentadoria especial, pelos seguintes fundamentos (Vol. 12, fl. 7):



    “(...) inexiste motivo de ordem fático-jurídico para se alterar a R. Sentença atacada, porquanto é induvidoso que a autora, professora aposentada vinculada à Secretaria Estadual de Educação, há de receber seus proventos com o redutor de 05 anos, razão porque os cálculos para a apuração dos valores a que faz jus deve ter por base o tempo por ela trabalhado, que é de 25 anos e não o de 30 anos, como bem elucidou o MM. Juízo "a quo". 



    De forma mais clara, os artigos 40 e 201 da Constituição Federal referendam a pretensão deduzida pela autora na inicial. Por isso, a r. sentença atacada encontra apoio maciço em nossa Jurisprudência”.



    Sobre a matéria, a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA defende, em suma, a inaplicabilidade do art. 40, § 5º, da CF/1988 ao caso dos autos, uma vez que somente faz jus à aposentadoria especial, com redutor de 5 anos, o professor que requerer cumulativamente a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Assim, entende que o redutor somente se aplica às hipóteses em que a aposentadoria por idade for somada à aposentadoria por tempo de contribuição (Vol. 18, fl. 4).



    Ocorre que, conforme se observa, no acórdão recorrido não houve qualquer debate acerca da necessidade de cumulação de pedidos de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição para se fazer jus à aposentadoria especial do art. 40, § 5º, da CF/1988. Logo, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente